Tribunal: TJBA
Processo: 8026938-46.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8026938-46.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

*

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. MERCADO MUNICIPAL. REFORMA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÚDE. NATUREZA. CONFIGURAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I – O Estado da Bahia possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da ação que objetiva o afastamento da exigência de certidões negativas de débitos, como condicionante à celebração de convênios de cooperação financeira com o Município.
PRELIMINAR REJEITADA

II - De acordo com o art. 83, XXII,
‘o’,
do RITJBA, o Tribunal Pleno é competente para processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios.
PRELIMINAR REJEITADA

III – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas.

IV - A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

V - Evidenciado que o convênio para repasse de recursos, ao Autor, destinar-se-á à reforma do mercado municipal e, consequentemente, ao atendimento das necessidades sociais e de saúde da população, impositiva é a procedência parcial da ação, para determinar aos Réus que se
abstenham

de exigir, como condicionante à respectiva celebração, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam.

AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum n.º
8026938-46.2021.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o

MUNICÍPIO DE ITAPICURU

e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA